Tribunal: TJDFT
Processo: 0716714-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIALETICIDADE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. FOROS. POSSIBILIDADES. PROCESSO POR ARBITRAMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO PELO FUTURO EXECUTADO.

1. O recurso que apresenta argumentos jurídicos hábeis e específicos à demonstração das teses invocadas não ofende o princípio da dialeticidade.

2. Inexiste previsão legal para a cobrança da dívida comum necessariamente em face de todos os litisconsortes passivos.

3. A liquidação individual de sentença coletiva deverá ser processada nos foros de tramitação da ação de conhecimento; dos domicílios do exequente, do executado ou no local onde este possua bens passíveis de expropriação.

4. O processo de liquidação ocorre por arbitramento quando versa sobre cálculos contábeis e ausente a necessidade de alegação e prova de fato novo.

5. O termo inicial dos juros moratórios é a citação no processo de conhecimento da ação civil pública, porquanto foi quando o devedor foi constituído em mora.

6. Na liquidação, incumbe ao devedor, como parte sucumbente e futuro executado, arcar com os honorários periciais.

7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.